Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o requisito formal, deve regularizá-lo na forma prevista em Lei (art. 1.007, §4o, do CPC). Igualmente, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão, em atendimento ao princípio da dialeticidade. Desta forma, faculto ao agravante a regularização do preparo, bem como manifestar-se acerca do atendimento ao pressuposto da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403